Tribunal: STF
Processo: RE 79207
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
CARÊNCIA DE AÇÃO RENOVATORIA A VISTA DE QUE O CONTRATO DE LOCAÇÃO
ERA REGIDO PELO D.L. 4/66.
A DECISÃO RECORRIDA MENOSPREZOU O POSTULADO DA LIBERDADE DE
CONTRATAR (ART. 82 CÓDIGO CIVIL).
ALÉM DISSO, MESMO AFASTANDO-SE O PRIMEIRO OBICE LEGAL, PERCEBE-SE
QUE A RECORRIDA TAMBÉM NÃO SATISFAZIA AS EXIGENCIAS DO ART. 2, LETRA
B, DO D. 24.150/34. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.